Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. INTENÇÃO DE MODIFICAR O JULGADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Outrossim, sendo devidamente apreciados, no v. acórdão, os temas apresentados, inexiste omissão a ser sanada.
2. Eventual inconformismo da parte com o decidido, com a evidente intenção em modificar o julgado, é incabível em sede de embargos de declaração, devendo a parte, caso queria, interpor o recurso próprio.
3. Constatada a ausência de vícios no julgado e a intenção de rediscutir matéria já apreciada, evidencia-se a natureza protelatória do recurso, razão pela qual deve ser fixada a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados.